Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS.
Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, sobretudo diante do descumprimento das regras do monitoramento eletrônico.
Denegação da ordem.